Tribunal: TJSP
Processo: 2275265-29.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275265-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente SAULO GOMES
DO PRADO e Impetrante CLAYTON FLORENCIO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o pedido, pela perda superveniente do objeto. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275265-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 12433 (digital) JV
Habeas Corpus no 2275265-29.2019.8.26.0000
Impetrante: CLAYTON FLORENCIO DOS REIS
Paciente: SAULO GOMES DO PRADO
Interessada: LUCIANA LEONEL DOS SANTOS
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré (FAB)
Habeas Corpus Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006)
Decisão que converteu em preventivas as
prisões em flagrante dos autuados, dentre elas a do ora
paciente Insurgência defensiva arguindo, preliminarmente, a
nulidade do flagrante. No mérito, sustenta a necessidade de
revogação da custódia cautelar
Perda do objeto

Superveniência de sentença condenatória na qual foi fixado o
regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, que
foi substituída por restritivas de direitos
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
O advogado constituído Clayton Florencio dos Reis impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de SAULO GOMES DO
PRADO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato do
Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré, que, na
audiência de custódia realizada no dia 05/12/2019, converteu em preventivas as
prisões em flagrante dos autuados, dentre elas a do ora paciente.
Aduz o impetrante que os autuados foram presos em flagrante,
no dia 03/12/2019, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), encontrando-se custodiados desde
então.
Argui, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante, em
razão do excesso praticado pelos policiais que participaram da ocorrência.
No mérito, sustenta a ausência dos requisitos da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275265-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação
lícita com registro em CTPS desde o ano 2013. Ademais, o paciente não possui
envolvimento algum com o crime que lhe é imputado e não ficou demonstrado
que, caso responda ao processo em liberdade, ele causará prejuízo à ordem
pública ou econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se
furtar à aplicação da lei penal.
Defende que, em caso de condenação, o paciente fará jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como à
fixação de regime inicial diverso do fechado para cumprimento da reprimenda
corporal, considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e o
crime cuja prática lhe é imputada não envolve violência ou grave ameaça à
pessoa.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 115/118, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade da presente impetração (fls. 122/124).
É o relatório.
Em consulta ao andamento da ação penal em primeiro grau1
1 Consulta processual realizada no dia 28/01/2020 ao site www.tjsp.jus.br > Processos > Consulta
processual > Consulta de processos de 1o grau > Consulta pelo número do processo
1510899-53.2019.8.26.0604.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275265-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(autos no 1510899-53.2019.8.26.0604, em curso na 1a Vara Criminal da Comarca
de Sumaré), verifica-se que na decisão proferida em 16/01/2020 o Meritíssimo
Juiz da causa, dentre outras deliberações, acolheu a representação ministerial e
determinou o arquivamento do presente inquérito policial em relação a Saulo
Gomes do Prado, ora paciente, com as ressalvas do artigo 18 do Código de
Processo Penal. Na merma oportunidade, revogou a sua prisão preventiva e
ordenou a expedição de alvará de soltura em benefício dele, o qual foi
devidamente cumprido na mesma data (fls. 90 e 93/94 dos autos originários).
Dessa forma, esgotou-se o objeto deste writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
pedido, pela perda superveniente do objeto.
OSNI PEREIRA
Relator